Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702091-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciana da Conceição Lino contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o arresto imediato da quantia de R$ 294.000,00, ao fundamento de não ser possível exigir o cumprimento da tutela de urgência, uma vez que a parte executada ainda não foi validamente constituída nos autos. A agravante, acometida por hemorragia uterina grave, relata que postulou o arresto imediato da quantia de R$ 294.000,00, correspondente ao somatório das astreintes (R$ 245.000,00) e dos honorários advocatícios (R$ 49.000,00), em razão do risco iminente à vida e do descumprimento reiterado da decisão judicial por parte da operadora de saúde agravada. Afirma que a decisão ora agravada condicionou o cumprimento da tutela anteriormente deferida à realização de nova citação da parte agravada, apesar de já constarem nos autos duas certidões de cumprimento de mandado, datadas de 30/05/2025 e 10/06/2025, ambas atestando a ciência inequívoca da operadora acerca do teor da ordem judicial. Sustenta que a exigência de nova citação é indevida e configura nulidade, por desconsiderar os efeitos jurídicos da citação válida, nos termos dos arts. 239 e 240, todos do CPC. Argumenta, ainda, que a demora no cumprimento da tutela judicial compromete gravemente sua saúde e fertilidade, caracterizando o periculum in mora, motivo pelo qual requer a concessão de medida liminar, com o arresto imediato dos valores indicados, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CCS-BACEN. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida. Por meio do despacho de ID no 74055699, este Relator determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre a possível perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que o juízo de origem reconsiderou a decisão agravada e deferiu o arresto da quantia de R$ 14.960,00, correspondente ao custo do procedimento cirúrgico requerido, ocasião em que se quedou inerte. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam: (a) a probabilidade do direito e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC No caso em exame, não se verifica, no momento, a urgência que justifique o deferimento da liminar. Isso porque o juízo de origem, ao reconsiderar a decisão agravada, viabilizou o arresto da quantia necessária à realização da cirurgia (R$ 14.960,00), afastando o risco imediato à vida da agravante. O valor restante pleiteado no agravo refere-se exclusivamente a astreintes e honorários advocatícios, de natureza patrimonial, cuja execução não demanda urgência compatível com a concessão de tutela antecipada recursal. Ademais a ausência de manifestação da parte agravante quanto à possível perda superveniente do objeto reforça a conclusão de que o risco da demora foi mitigado e que não há urgência atual que justifique a medida extrema de arresto imediato de valores expressivos. Ausente o perigo da demora, torna-se desnecessária a análise da probabilidade do direito, a qual ficará postergada para momento oportuno, inclusive quanto à verificação do interesse recursal. Desse modo, indefiro a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator